Tribunal: TJDFT
Processo: 0034975-88.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. NATUREZA PROTELATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Não há omissão no julgado a ser sanado quando a tese repisada nos embargos de declaração foi enfrentada de forma explícita e fundamentada no julgamento do recurso de apelação.
3. Não se verifica contradição no julgado quando a tese defendida nos embargos de declaração foi tema de controvérsia na sessão de julgamento da apelação e restou vencida.
4. Evidenciada a natureza protelatória do recurso, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
5. Embargos de declaração rejeitados.